Tribunal: TJBA
Processo: 8012536-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8012536-20.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: ESTADO DA BAHIA E OUTRO Advogado: JÚLIO CESAR GOULART LANES APELADOS: DEXCO S.A. E OUTRO Advogado: JÚLIO CESAR GOULART LANES ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. COBRANÇA. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 3º. PRODUÇÃO DE EFEITOS NOVENTA DIAS DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DAS REGRAS RELATIVAS À ANTERIORIDADE ANUAL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO TRIBUTÁRIA. JULGAMENTO DA ADI 7066/STF. EFEITO VINCULANTE. SENTENÇA NESTE SENTIDO PROLATADA. CONFORMIDADE. JULGADO. MANUTENÇÃO. RECURSOS. DESPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 8012536-20.2022.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO aos apelos, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.